Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No1000431-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO.
AGRAVADO: WILSON MANOEL LOZANO.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU LEVANTAMENTO DO VALOR DEPOSITADO PARA GARANTIA DO JUÍZO – CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE QUEM EFETIVAMENTE INCORREU EM MORA (EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO) – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INERCILIA PEREIRA BRITO BUENO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos dos Embargos à Execução no 000446769.2018.8.11.0079, Cód. 69076, ofertados por WILSON MANOEL LOZANO, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados pelo executado, a título de garantia do juízo.
Em breve síntese, a agravante requer a concessão da tutela antecipada recursal para proceder o levantamento da quantia depositada nos autos.
Alega que é cabível o levantamento do valor depositado em juízo de R$625.526,21 (seiscentos e vinte e cinco mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), uma vez que referida quantia é incontroversa, diante do reconhecimento e confirmação da dívida pelo próprio agravado.
Sustenta que a ação deve prosseguir apenas em relação ao excesso do valor que extrapolou a parcela depositada, consistente na diferença da área e no arrendamento anuais de bezerros.
Persegue, assim, a reforma da decisão atacada, a fim de autorizá-la a proceder ao levantamento.
Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema, dentre eles os exigidos no artigo 1.017, I, do CPC.
É o relatório.
Decido.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Como visto do sumário relatório, a insurgência recursal se cinge acerca da possibilidade de a agravante levantar a quantia depositada pelo executado, ora agravada, a título de garantia nos autos da Execução no 0002653-61.2014.8.11.0079.
Infere-se dos autos, que a execução tem como objeto títulos extrajudiciais, consistentes em Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, cujo objeto é uma gleba composta de 03 (três) áreas de terras, sendo a primeira de 311,93.26 há (trezentos e onze hectares, noventa e três ares e vinte e seis centiares), conforme a Matrícula 8.261 de Canarana-MT; a segunda de 2.420,00.00há (dois mil, quatrocentos e vinte hectares, zero ares e zero centiares), conforme a Matrícula 6.540 de Canarana-MT, e a terceira de 1.430,50.00 há (hum mil, quatrocentos e trinta hectares, cinquenta ares e zero centiares), conforme direito possessório, ambas denominadas Fazenda Manejo II, localizadas no Município de Ribeirão Cascalheira-MT (Cláusula Primeira).
A agravante objetiva o pagamento da quinta e última parcela que deveria ser efetuada na data de 28/12/2009 pela quantia de 675,66 vacas de 12 arrobas. Requer a entrega do gado e/ou pagamento do valor equivalente de R$1.025.791,90 (um milhão e vinte e cinco mil, setecentos e noventa e um reais e noventa centavos).
O executado, ora agravado, opôs embargos à execução e, os quais foram recebidos no efeito suspensivo pelo MM. Juiz a quo. Em sua defesa, alegou a prescrição do título, a decadência de parte do direito, e a exceção de contrato não cumprimento. Afirma que o descumprimento do contrato celebrado entre as partes partiu da exequente/agravante, ao não proceder com a escrituração da área ao comprador dentro dos termos e prazos entabulados no instrumento particular. Em seguida, realizou o depósito correspondente ao valor de R$625.526,21 (seiscentos e vinte e cinco mil quinhentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos), visando a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
A parte exequente pretendeu, então, o levantamento dos valores depositados pelo executado, a título de garantia do juízo, o que foi indeferido pelo Julgador a quo.
Inconformada, a agravante assevera que é cabível a liberação do valor, o qual reputa incontroverso, diante do reconhecimento e confirmação da dívida pelo próprio agravado.
Pois bem.
Da detida análise do autos, adianto que, a príncipio, coaduno com o entendimento do Magistrado a quo, uma vez que a garantia prestada pelo executado/agravado teve por objetivo preencher os requisitos indispensáveis para o deferimento do efeito suspensivo aos embargos à execução em tela, no qual consigna expressamente que concorda com a liberação em favor da parte executada somente após o cumprimento integral da obrigação bilateral por parte desta.
Além disso, há controvérsia a ser dirimida acerca das matérias suscitadas nos embargos, quanto à prescrição do título executivo, à decadência da pretensão de complemento de valor e à alegação de exceção do contrato não cumprido, sendo prudente, por ora, a manutenção da decisão agravada, inclusive, por conta do risco de irreversibilidade da medida.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso na modalidade instrumental, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC,
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela antecipada recursal.
Notifique-se o Juízo de origem para que preste as informações que entender necessárias e, se porventura, foi proferida decisão que possa interferir no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta.
Advirto, por fim, às partes, sobre a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
Relator